Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-22.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800835-22.2020.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PIELOPLASTIA E TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID 6999642) que, nos autos da Ação Ordinária com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de José Arnaldo Cirilo Lima, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de São Miguel do Guamá, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 6999600), que o Sr. José Arnaldo Cirilo Lima
necessita com urgência de cirurgia de pieloplastia para correção do trânsito ureter / rim, sob pena de agravamento de seu quadro de saúde e possível falência renal. Assevera que vem procurando o atendimento há mais de ano sem sucesso, o que motivou o ingresso da presente ação, posto que, em se tratando de pessoa hipossuficiente financeiramente
, solicitando que o Município de São Miguel do Guamá adote as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Deferida a antecipação da tutela (ID 6999605),
para determinar que o Município de São Miguel do Guamá e o Estado do Pará garantissem a realização do procedimento cirúrgico, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

6999610 – fls.

informando, em síntese, que presta ampla assistência à saúde, mas que, neste caso, a competência cabe ao Município, ante a gestão plena em saúde e, ainda, que recebe recursos para efetuar despesas no custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula 1) o afastamento ou a redução das astreintes; 2) prazo razoável para cumprimento da decisão; e ao final 3) sejam os pedidos inicias julgados totalmente improcedentes.

O Município de São Miguel do Guamá, ao contestar, argumenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Município. No mérito, informa que supriu todas as necessidades do autor no que diz respeito às atribuições que lhe cabiam e postula a improcedência total do pedido. No mérito, informa ser de responsabilidade do Estado do Pará o fornecimento do procedimento cirúrgico solicitado, uma vez que possuir maior capacidade financeira; que resta impossível cumprir a decisão no prazo estabelecido

e ainda a redução da multa imposta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em réplica (ID 3821550 – fls. 1/18), o Ministério Público combate os argumentos apresentado pelo Estado e pelo Município em sede de Contestação e que o procedimento buscado está dentro daqueles previstos pelo SUS, portanto tanto o Estado quanto o Município possuem a obrigação de executá-lo. Reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6999642), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“ ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da tutela já deferida e julgo procedente o pedido ministerial, reconhecendo a obrigação

de fazer dos réus Estado do Pará e Município de São Miguel do Guamá, no sentido de assegurar a realização do procedimento cirúrgico ao paciente José Arnaldo Cirilo Lima, que está prescrito nos receituários médicos anexados à inicial.

Para assegurar o cumprimento da obrigação, e garantir maior efetividade à presente decisão em caso de descumprimento, substituo a multa anteriormente aplicada pela ordem de bloqueio online nas contas públicas, do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, o que faço amparado no poder geral de cautela (CPC, art. 297 e art. 497).

Deixo de condenar em custas, vez que isento na forma do art. 40 da Lei Estadual 8.328/15. Sem honorários.

P.R.I.C”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão reiterando, em razões recursais, os argumentos apresentados em Contestação (ID 6999645), assim como o Município de São Miguel do Guamá (ID 699649) que, em razões recursais, reafirma a ilegitimidade passiva, suscita o princípio da reserva do possível e a prevalência o interesse público sobre o particular, assevera a impossibilidade do cumprimento da sentença no prazo estabelecido, bem como a inexistência de dotação orçamentária para providenciar o tratamento do requerido. Ao final, ambos postulam o conhecimento e provimento dos recursos.

Em contrarrazões apresentadas (ID 6999661), pugna o Ministério Público do Estado pelo não provimento das apelações, sendo mantida na sua totalidade a sentença proferida pelo juízo de origem.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 7276631, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Ordinária com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Preceito Liminar com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de São Miguel do Guamá forneçam ao requerente
, procedimento cirúrgico de Pieloplastia, devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente José Arnaldo Cirilo Lima.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023